Tribunal: TJPA
Processo: 0878663-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878663-06.2018.8.14.0301

APELANTE: IRACEMA SATOMI YOKOKURA, EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO, IRACEMA SATOMI YOKOKURA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0878663-06.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/PA 21.148-A E DR. JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB/PA 21.078-A

APELADA: IRACEMA SANTOMI YOKOKURA E EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES, OAB/PA 13152

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIXA DE HIPOTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que determinou a baixa de hipoteca e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II - Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A: alega ilegitimidade passiva e validade das hipotecas até a conclusão de todas as obrigações contratuais. Argumento rejeitado. Hipoteca deve ser baixada após quitação do imóvel, conforme entendimento da Súmula 308 do STJ. Manutenção da legitimidade passiva do banco.

III - Apelação interposta pelos autores: Requerem a majoração dos danos morais e a fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da causa. Cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, a fixação de honorários advocatícios deve englobar a condenação (dano moral) e proveito econômico (declaratória de nulidade de hipoteca), sendo fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido e 10% sobre a condenação.

IV - Conclui-se: 1) pelo Conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e 2) Conhecimento e PROVIMENTO PARCIAL do recurso de apelação interposto pelos autores.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0878663-06.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/PA 21.148-A E DR. JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB/PA 21.078-A

APELADA: IRACEMA SANTOMI YOKOKURA E EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES, OAB/PA 13152

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ambas as partes, IRACEMA SANTOMI YOKOKURA e EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO e BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença do juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IRACEMA SANTOMI YOKOKURA e EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO contra BANCO DO BRASIL S/A.

Alega a parte autora, na inicial, que adquiriu uma sala comercial (nº 1805) no Edifício Síntese Plaza com duas vagas de estacionamento (113 e 114) , totalizando o valor de R$ 207.602,76 (duzentos e sete mil, seiscentos e dois reais e setenta e seis centavos). Disse que mesmo após a quitação integral, as hipotecas não foram baixadas nas respectivas matrículas dos imóveis pelo banco réu, impedindo a regularização da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis. Em suas palavras, "A retirada das hipotecas é uma medida necessária para garantir a livre disposição dos imóveis adquiridos". ma sala comercial (nº 1805) no Edifício Síntese Plaza. ingressou com a demanda com o objetivo de obter a baixa de hipotecas sobre imóveis adquiridos e obter indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor

Na decisão de antecipação de tutela, o juiz determinou que o réu, Banco do Brasil S/A, retirasse as hipotecas que oneravam as vagas de garagem 113 e 114 e a sala 1805 do Edifício Síntese Plaza no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua contestação, o BANCO DO BRASIL S/A alegou preliminarmente a ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pela baixa das hipotecas seria da construtora, e não do banco. No mérito, defendeu a improcedência da ação, sustentando que a hipoteca é válida e legal até a conclusão de todas as obrigações contratuais.

A sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém julgou procedente a ação, determinando a baixa das hipotecas sobre os imóveis e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, além do pagamento de astreintes de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), decorrente do descumprimento de uma decisão anterior que determinava a retirada da hipoteca sobre os imóveis. O réu também foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O Banco do Brasil opôs embargos de declaração, alegando omissão, contradição e obscuridade na sentença, os quais foram rejeitados pelo juízo de primeira instância.

Em apelação, o Banco do Brasil reiterou a ilegitimidade passiva e defendeu a regularidade das hipotecas, além de contestar os valores de indenização por danos morais e astreintes. Por outro lado, os autores apelaram solicitando a majoração dos valores de indenização por danos morais.

Iracema Santomi Yokokura e Edmundo Frota de Almeida Sobrinho interpuseram recurso de apelação. Ressaltaram que a situação gerou transtornos e danos morais, dificultando a regularização dos imóveis. No recurso, solicitaram a majoração do valor da indenização por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais), fixado inicialmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, argumentando que esse valor não seria suficiente para reparar os danos sofridos. Requerem ainda que os honorários de sucumbência sejam fixados no patamar entre 10 e 20% do valor atualizado da causa.

Foram apresentadas contrarrazões por ambos.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0878663-06.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/PA 21.148-A E DR. JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB/PA 21.078-A

APELADA: IRACEMA SANTOMI YOKOKURA E EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES, OAB/PA 13152

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Em síntese, o processo ora em análise busca resolver a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas à baixa de hipotecas sobre imóveis quitados e a adequação dos valores de indenização por danos morais e astreintes fixados pelo juízo de primeiro grau.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S.A.

O Banco do Brasil S/A sustenta a sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pela baixa das hipotecas seria da construtora. No mérito, defendeu a validade e legalidade das hipotecas até a conclusão de todas as obrigações contratuais.

Pois bem, no caso em tela, a parte autora, ora apelada, adquiriu uma sala comercial no Edifício Síntese Plaza, além de duas vagas de estacionamento, totalizando o valor de R$ 207.602,76 (duzentos e sete mil, seiscentos e dois reais e setenta e seis centavos). Embora tenha quitado integralmente o valor do imóvel, a hipoteca incidente sobre a sala e as vagas de garagem não foi baixada, impedindo a regularização da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Nesse aspecto, sabe-se que a responsabilidade é solidária entre a construtora e a instituição financeira pela não retirada da hipoteca após a quitação do imóvel. Portanto, não há impedimento para que a demanda tenha sido ajuizada contra a instituição financeira.

A alegação de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela baixa do gravame devem ser afastadas. A instituição financeira figura como credora da hipoteca que grava o bem imóvel, o que confere legitimidade ao banco credor hipotecário para responder pela baixa do gravame. Neste contexto, o Banco do Brasil, na qualidade de credor hipotecário, tem o dever de cooperar para a liberação da hipoteca uma vez comprovada a quitação do débito pelo adquirente.

A omissão em proceder à baixa do gravame hipotecário após a quitação integral do imóvel configura evidente descumprimento das obrigações pertinentes ao banco em tela. Assim, uma vez quitado o preço do imóvel, assiste ao comprador de boa-fé o direito à baixa do ônus hipotecário na matrícula, visando à escrituração definitiva do bem, conforme entendimento firmado na Súmula 308 do STJ:

SÚMULA N. 308/STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel

Nesse sentido, seguem os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OUTORGA DE ESCRITURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DA CAUSA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I -
Uma vez que os pedidos dos autores de baixa da hipoteca e outorga de escritura pública estão diretamente relacionados à garantia de crédito do Banco-réu, é inequívoca sua legitimidade passiva.
II - Os pedidos de baixa da hipoteca e escrituração do imóvel em nome dos apelados-autores são decorrentes do reconhecimento da propriedade do bem objeto do contrato de compra e venda, razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, art. 292, inc. II, do CPC. III -
A hipoteca registrada em favor do Banco-réu na matrícula do imóvel adquirido pelos autores evidencia sua responsabilidade solidária com a Construtora-ré pela baixa do gravame, notadamente porque cientes da quitação do preço e da ineficácia da garantia em relação aos adquirentes, Súmula 308 do eg. STJ.
Desse ato também se extrai que ambos os réus que ambos deram causa à propositura da presente ação. IV - Apelações conhecidas e desprovidas.

(TJ-DF 07177555520228070001 1741149, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2023)

EMENTA: DUPLO APELO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IDENTIFICADA. SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO À ESCRITURA DEFINITIVA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. 1. S
e a pretensão autoral consiste em cancelar, na matrícula imobiliária, gravame de hipoteca instituída em prol da instituição financeira evidente que o resultado da ação afetará seus interesses, circunstância a configurar sua legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual.
2. Descabe cogitar de inobservância ao princípio da dialeticidade se a peça recursal apresenta argumentos que se contrapõem aos fundamentos utilizados na sentença apelada para concluir de modo diverso a pretensão do recorrente. 3. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Comprovada nos autos a existência do contrato de promessa de compra e venda e a quitação das obrigações contratuais perante a promitente vendedora, juridicamente viável se mostra o pedido de adjudicação compulsória. 5. Não merece prosperar o pleito de redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto incidente na hipótese o princípio da causalidade, haja vista que o ajuizamento da demanda pelos autores se deu ante a recalcitrância dos réus. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O PRIMEIRO E PROVIDO O SEGUNDO.

(TJ-GO - AC: 50021417120208090100 LUZIÂNIA, Relator: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Banco do Brasil S/A, nos termos da presente fundamentação, mantendo a sentença de primeiro grau, quanto aos aspectos questionados por este recorrente.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR IRACEMA SANTOMI YOKOKURA E EDMUNDO FROTA DE ALMEIDA SOBRINHO

Os apelantes Iracema Santomi Yokokura e Edmundo Frota de Almeida Sobrinho requerem, no recurso de apelação, a majoração dos valores de indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada, fixados inicialmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um. Argumentam que esse valor não seria suficiente para reparar os danos sofridos, decorrentes da omissão em proceder à baixa das hipotecas sobre os imóveis adquiridos, o que gerou transtornos e dificultou a regularização das propriedades. Requerem ainda que os honorários de sucumbência sejam fixados no patamar entre 10 a 20% do valor atualizado da causa.

Conforme a Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, "a garantia hipotecária firmada entre a incorporadora e o agente financiador do empreendimento, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o terceiro adquirente de boa-fé do imóvel". Neste sentido, uma vez que os apelantes quitaram integralmente o preço do imóvel, têm direito à baixa do gravame hipotecário na matrícula do bem, assegurando-lhes a escrituração definitiva e a livre disposição do imóvel.

A recusa injustificada do Banco do Brasil S/A em proceder à baixa do gravame extrapola as barreiras do mero dissabor, configurando dano moral que merece reparação. A omissão prolongada e a resistência em liberar o imóvel de quaisquer ônus hipotecários geraram aos apelantes um estado de constante preocupação e insegurança jurídica, afetando negativamente suas esferas pessoal e patrimonial. É imperioso reconhecer que tais circunstâncias excedem o limite do aceitável no trato negocial, acarretando abalo emocional e frustração dos direitos dos adquirentes.

Ademais, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em situações análogas, a compensação por danos morais deve ser fixada de modo a atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta do ofensor e a extensão do dano causado. No caso em apreço, o valor inicialmente arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00 para cada autor) mostra-se insuficiente para compensar adequadamente os apelantes pelos prejuízos experimentados.

Portanto, entendo que o montante fixado a título de compensação por danos morais deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante. Este valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os termos e valores da avença, bem como a necessidade de desestimular a repetição de condutas semelhantes pelo apelado.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA PARA GARANTIA DE FINANCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA, QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DO GRAVAME, E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ APENAS EM RELAÇÃO AO DANO EXTRAPATRIMONIAL. HIPOTECA QUE SOMENTE FOI BAIXADA APÓS DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RÉ QUE NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA PARA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS AUTORES, QUE TIVERAM QUE SE SOCORRER AO JUDICIÁRIO PARA QUE O IMÓVEL QUITADO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS RESTASSE LIVRE DO GRAVAME. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. VERBA INDENIZATÓRIA QUE SE MOSTRA EM HARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00078753020218190212 202300155041, Relator: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 16/08/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 17/08/2023)

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, sabe-se que havendo pedido declaratório atendido, deve-se incidir os honorários sobre o proveito econômico obtido, que no caso arbitro em 10% sobre o importe do ônus hipotecário, equivalente ao preço de aquisição do imóvel, e ainda havendo condenação em danos morais arbitro em 10% sobre a condenação, nos molde do art. 85, §2° do CPC.

Sobre este aspecto, vejamos:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANU LAÇÃO DE HIPOTECA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA DA HIPOTECA NÃO EFETUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 308 DO COLENDO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TANTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, QUANTO DO PROVEITO ECONÔMICO. [...]. 4.
Consoante o regramento estabelecido no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, havendo pedidos cumulados que envolvam condenação (dano moral) e proveito econômico (declaratória de nulidade de hipoteca), sobre cada uma das pretensões deve incidir os honorários advocatícios.
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO, Apelação (CPC) 5009860- 28.2018.8.09.0051, Rel. Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, julgado em 28/02/2020, DJe de 28/02/2020)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Iracema Santomi Yokokura e Edmundo Frota de Almeida Sobrinho para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante, e ainda fixar honorários advocatício em 10% sobre o proveito econômico e 10% sobre a condenação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

Conclui-se:

Conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Conhecimento e PROVIMENTO PARCIAL do recurso de apelação interposto por Iracema Santomi Yokokura e Edmundo Frota de Almeida Sobrinho

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024